Tribunal: TJSP
Processo: 1000226-62.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
ção que lhe fora concedida – Deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1000226-62.2019.8.26.0150; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Cosmópolis - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/12/2021; Data de Registro: 21/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

Cosmópolis

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/12/2021

Data de publicação:

21/12/2021

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de procedência – Insurgência da empresa requerida – Recolhimento das custas de preparo a menor, tendo permanecido inerte ante a oportunidade de complementação que lhe fora concedida – Deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.